Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701521-13.2023.8.07.0017 APELANTE: MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO APELADO: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI DECISÃO 1. MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO interpôs apelação da r. sentença (id. 60614860) proferida no cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) proposto contra FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO e ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO ajuizou cumprimento de sentença contra FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO e ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI, partes qualificadas. Narra que ajuizou ação de conhecimento 0703850-37.2019.8.07.0017, a qual tramitou neste Juízo, com sentença proferida e trânsito em julgado. Requer, assim, o cumprimento da sentença prolatada, notadamente quanto aos honorários de sucumbência. Foi determinada a emenda à inicial no ID 153688928, fl. 47, para que a autora esclarecesse o motivo de ter ingressado com ação autônoma para cumprimento da sentença, uma vez que seu cumprimento já teve início nos autos do processo 0703850-37.2019.8.07.0017. A autora se manifestou no ID 157276102, fl. 51/52, informando que apesar da petição de cumprimento de sentença de Execução de honorários Sucumbências nos próprios autos id 144793539 de 08.12.2022, o nobre juiz do processo, não incluiu esta advogada como parte exequente, nem o valor a ela devido. Decido. O artigo 485, VI, do Código Processual Civil dispõe que o processo será extinto, sem apreciação do mérito, quando o juiz verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. O interesse de agir é verificado pelos critérios da necessidade, utilidade e adequação da via processual adotada para a veiculação da pretensão que se pretende ver judicialmente sufragada. Conforme relatado, cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado para execução do título judicial prolatado no bojo dos autos eletrônicos 0703850-37.2019.8.07.0017. Entretanto, no presente caso, não se mostra necessária a distribuição autônoma de pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista que o feito principal já tramitou pelo sistema PJe. Assim, basta ao credor peticionar naqueles autos e requerer a instauração da fase competente, sendo prescindível nova distribuição. Quanto à alegação de que não houve a inclusão da advogada como parte exequente, nem o valor a ela devido, isso pode ser corrigido, devendo a autora requerer a alteração naqueles autos. Dessa forma, constatada a falta de interesse, a extinção da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, declaro a ausência de interesse processual, por inutilidade do provimento jurisdicional, e INDEFIRO A INICIAL. Extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, III c/c 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, tendo em vista que não houve citação. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intime-se.” (grifo nosso) 2. A apelante-exequente sustenta não possuir condições de arcar com a condenação ao pagamento das custas processuais, imposta na r. sentença. 3. Dispensada a citação dos apelados-executados para contrarrazões (id. 60614891). 4. Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de inovação recursal e o seu interesse recursal, nos termos do despacho de id. 61343003, a apelante-autora apresentou manifestação (id. 59344952). 5. É o relato do necessário. Decido. 6. Analisando os autos, verifica-se que a exequente não postulou os benefícios da gratuidade de justiça na inicial (id. 60614347). Sobreveio a r. sentença de indeferimento da inicial, na qual a exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais (id. 60614860). 7. A presente apelação tem por objeto tão somente concessão de gratuidade de justiça para isentar a apelante-exequente das custas processuais impostas na r. sentença. 8. É sabido que “a gratuidade de justiça é concedida à parte em caráter personalíssimo. Assim, o patrono da parte não pode usufruir do benefício para defender interesses próprios no curso da lide, a não ser que comprove não possuir condições de arcar com as despesas do processo” (Acórdão 1886238, 07027267420238070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024). 9. Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça a qualquer tempo, art. 99, caput, do CPC, a sua concessão não produz efeitos retroativos. 10. Assim, considerando que o presente recurso objetiva apenas a concessão da gratuidade de justiça para isenção das custas processuais impostas na r. sentença que indeferiu a inicial e que o eventual deferimento do benefício gera efeitos ex nunc, verifica-se que não há necessidade ou utilidade no provimento pleiteado, o que evidencia a ausência de interesse recursal. 11. Isso posto, não conheço da apelação da exequente, art. 932, inc. III, do CPC. 12. Intimem-se. 13. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora